Tribunal: STF
Processo: RE 1468396
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Doc. 34, fl. 5):



    “TRIBUTÁRIO. ADICIONAL AO FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE - AFRMM. LEI 10.893/04. ALÍQUOTAS. DESCONTO CONCEDIDO PELO DECRETO 11.321/2023. REVOGAÇÃO PELO DECRETO 11.374/2023. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. NÃO INCIDÊNCIA. 



    1. O AFRMM é contribuição de intervenção no domínio econômico e destina-se a atender aos encargos da intervenção da União no apoio ao desenvolvimento da marinha mercante e da indústria de construção e reparação naval brasileiras. 



    2. A revogação do desconto de 50% das alíquotas do AFRMM, concedido por Decreto, fez retornar o adicional à alíquota prevista na lei anteriormente vigente, não havendo aumento ou instituição de tributo. O contribuinte não foi apanhado de surpresa e nem houve ruptura da segurança jurídica ou frustração de legítimas expectativas de submeter-se à redução da carga tributária, porque o desconto vigorou apenas no feriado do dia 01 de janeiro e foi revogado no dia seguinte. 



    3. O §4º do art. 6º da Lei n. 10.893/2004 autoriza a concessão de descontos por ato infralegal. Tendo sido o desconto previsto pelo Decreto 11.321/2022, nada impede a edição de um novo decreto para revogar suas disposições, tal como fez o Decreto 11.374/2023. 



    4. Apelação desprovida, com a manutenção da sentença que afastou a aplicação do princípio da anterioridade in casu.”



    No apelo extremo (Doc. 36), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, PROMETEON TYRE GROUP INDUSTRIA BRASIL LTDA alega violação aos arts. 149 e 150, III, “b” e “c”, da Constituição Federal. 



    Inicialmente, esclarece que impetrou Mandado de Segurança pretendendo o direito de “recolher o Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante (“AFRMM”) aplicando a redução de 50% sobre as alíquotas previstas no artigo 6º da Lei nº 10.893/2004, conforme previsto no Decreto nº 11.321/2022, durante o ano de 2023, diante da inconstitucionalidade do Decreto nº 11.374/2023, que não respeitou o princípio da anterioridade anual e nonagesimal previsto nos artigos 149 e 150, inciso III, alíneas ‘b’ e ‘c’ da Constituição Federal” (Doc. 36, fl. 3).



    Sustenta que “o Decreto nº 11.321/2022, editado ainda no ano de 2022, reduziu as alíquotas do AFRMM em 50%. Porém, no primeiro dia do exercício de 2023, já sob o novo comando no Poder Executivo, esse Decreto foi revogado pelo Decreto nº 11.374/2023, que majorou às alíquotas para os antigos patamares, o que configura uma majoração de tributo e atrai a aplicação do princípio da anterioridade” (Doc. 36, fl. 4).



    Aduz que diversamente do pontuado no acórdão recorrido, “no ordenamento jurídico não há qualquer previsão de que os efeitos de uma nova norma só devem começar em dia útil. Pelo contrário, seus efeitos possuem efeitos imediatos, nos termos em que previsto na Lei de Introdução às normas do Direito brasileiro (Decreto-Lei nº 4.657/1942)” (Doc. 36, fl. 10).



    Dessa forma, entende que “em atenção ao disposto nos artigos 149 e 150, inciso III, alíneas ‘b’ e ‘c’, ambos da Constituição Federal, as novas alíquotas só poderiam voltar a ser cobradas, cumulativamente, no exercício financeiro seguinte em que a legislação foi publicada e depois de decorridos 90 (noventa) dias da data da publicação do Decreto nº 11.374/2023, ou seja, em 1º.1.2024” (Doc. 36, fl. 11).



    Requer, ao final, a compensação/restituição dos valores recolhidos a esse título.



    Na sequência, o RE foi admitido no Tribunal de origem (Doc. 40).



    É o relatório. Decido. 



     



    Na origem, PROMETEON TYRE GROUP INDUSTRIA BRASIL LTDA impetrou Mandado de Segurança requerendo, em síntese, a declaração de seu direito líquido e certo de “recolher o AFRMM aplicando a redução de 50% sobre as alíquotas previstas no artigo 6º da Lei nº 10.893/2004, conforme previsto no Decreto nº 11.321/2022, durante o ano de 2023, diante da inconstitucionalidade do Decreto nº 11.374/2023, que não respeitou o princípio da anterioridade anual e nonagesimal previsto nos artigos 149 e 150, inciso III, alíneas ‘b’ e ‘c’ da Constituição Federal. Subsidiariamente, caso assim não entenda, a Impetrante requer seja reconhecido o seu direito líquido e certo de recolher o AFRMM, com a redução de 50% das alíquotas, observando-se o prazo da anterioridade nonagesimal, ou seja, até 1º/4/2023 ” (Doc. 2).



    O Tribunal de origem confirmou a sentença denegatória da ordem pelos seguintes fundamentos (Doc. 34, fls. 2-3):



    “O AFRMM é contribuição de intervenção no domínio econômico e destina-se a atender aos encargos da intervenção da União no apoio ao desenvolvimento da marinha mercante e da indústria de construção e reparação naval brasileiras, nos termos do caput do art. 3º da Lei nº 10.893/04. Com base no art. 6º do mesmo diploma legal, o adicional deve ser calculado sobre a remuneração do transporte aquaviário, aplicando-se as alíquotas de 8%, com exceção prevista no inciso III (40% "por ocasião do transporte de granéis líquidos nas Regiões Norte e Nordeste"). 



    O §4º do art. 6º da Lei nº 10.893/04, incluído pela Lei nº 14.301/22, outorgou ao Poder Executivo competência para "estabelecer descontos nas alíquotas de que trata o caput deste artigo, desde que não diferenciados de acordo com o tipo de carga e com os tipos de navegação, levando em consideração apenas o fluxo de caixa do FMM". 



    Valendo-se da previsão legal, o Decreto nº 11.321/2022, publicado em 30/12/2022, estabeleceu um desconto de 50% (cinquenta por cento) para as referidas alíquotas do AFRMM, com vigência a partir de 1º/01/2023. Contudo, em 1º/01/2023 sobreveio o Decreto nº 11.374/2023, o qual, com eficácia a partir da data de sua publicação (02/01/2023), revogou o decreto anterior (11.321/2022), fazendo retornar as alíquotas do AFRRM aos patamares previstos em sua lei instituidora. 



    Trata-se, portanto, de situação sui generis, na qual a revogação do desconto concedido por decreto somente fez retornar o adicional à alíquota prevista na lei anteriormente vigente, não havendo aumento ou instituição de tributo. O contribuinte não foi apanhado de surpresa e nem houve ruptura da segurança jurídica ou frustração de legítimas expectativas de submeter-se à redução da carga tributária, porque o desconto vigorou apenas no feriado do dia 01 de janeiro e foi revogado no dia seguinte. 



    [...]



    Por outro lado, se a lei autoriza o desconto por ato do Poder Executivo, nada impede que o mesmo diploma normativo revogue o anterior. 



    O Supremo Tribunal Federal, em caso análogo veiculado na ADC 84/DF, envolvendo o PIS/COFINS sobre as receitas financeiras com alíquotas reduzidas pelo Decreto nº 11.322/2022, concedeu medida cautelar para suspender a eficácia das decisões judiciais que tenham afastado a aplicação do Decreto nº 11.374/2023, o qual revogou o Decreto nº 11.322/22 e repristinou o Decreto nº 8.426/15, restabelecendo as alíquotas de 0,65% e 4%, respectivamente, de PIS/COFINS sobre as receitas financeiras. Segundo a Corte Suprema, o Decreto nº 11.374/2023 não pode ser equiparado à instituição ou aumento de tributo, uma vez que apenas manteve o índice que já vinha sendo pago pelo contribuinte, não restando, portanto, violado o princípio da segurança jurídica e da não surpresa. O voto do relator dispôs que "no seu exíguo prazo no ordenamento jurídico, o Decreto nº 11.322/2022 não foi aplicado ao caso concreto, pois não houve sequer 1 (um) dia útil a possibilitar auferimento de receita financeira – isto é, como não ocorreu o fato gerador, o contribuinte não adquiriu o direito de submeter-se ao regime fiscal que jamais entrou em vigência”.



    No julgamento da ADC 84 MC-Ref, de relatoria do Min. RICARDO LEWANDOWSKI, em que constei como redator para acórdão, DJe de 16/6/2023, no qual se discutia se o Decreto 11.374, de 1º de janeiro de 2023, deveria observar (ou não) o princípio da anterioridade nonagesimal no que se refere ao restabelecimento das alíquotas do PIS e da COFINS, reduzidas em 50% pelo Decreto 11.322, de 30 de dezembro de 2022, o Plenário desta SUPREMA CORTE referendou Medida Cautelar “para suspender, até o exame de mérito desta ação, a eficácia das decisões judiciais que tenham afastado a aplicação do Decreto 11.374/2023, possibilitando o recolhimento da contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins pelas alíquotas reduzidas de 0,33% e 2%, respectivamente”.



    O acórdão desse julgado foi resumido na seguinte ementa:



    “Ementa: REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 1º, II; 3º, I; E 4º DO DECRETO 11.374/2023. ALÍQUOTAS DA CONTRIBUIÇÃO PARA PIS E COFINS INCIDENTES SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS AUFERIDAS PELAS PESSOAS JURÍDICAS SUJEITAS AO REGIME DE APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CONTROVÉRSIA JUDICIAL RELEVANTE. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. FATO GERADOR CORRESPONDENTE AO FATURAMENTO MENSAL. AUSÊNCIA DE DIREITO DO CONTRIBUINTE DE SUBMETER-SE A REGIME FISCAL QUE NUNCA ENTROU EM VIGÊNCIA. MEDIDA CAUTELAR PARCIALMENTE DEFERIDA E REFERENDADA PELO PLENÁRIO. 



    1. Os arts. 1º, II; 3º, I; e 4º do Decreto 11.374, de 1º de janeiro de 2023, repristinam dispositivos do Decreto 8.426/2015, anteriormente à alteração pretendida pelo Decreto 11.322, de 30 de dezembro de 2022, que reduziu pela metade as alíquotas de PIS e Cofins sobre receitas financeiras auferidas por pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não cumulativa de tais contribuições. 



    2. Presente o requisito da controvérsia judicial relevante em razão da existência de decisões proferidas pela Justiça Federal que tanto afastam como aplicam as alíquotas previstas no Decreto 11.374/2023. 



    3. Relativamente à plausibilidade jurídica do pedido, verifica-se que o Decreto 11.374/2023 não instituiu, restabeleceu ou majorou tributo, de modo a atrair o princípio da anterioridade nonagesimal. Por esse motivo, não viola os princípios da segurança jurídica e da não surpresa, uma vez que o contribuinte já experimentava, desde 2015, a incidência das alíquotas de 0,65% e 4%. 



    4. As contribuições ao PIS e Cofins têm como fato gerador o faturamento mensal, nos termos das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003. Assim, no exíguo prazo do Decreto 11.322/2022, o contribuinte não adquiriu o direito de submeter-se a regime fiscal que jamais entrou em vigência. 



    5. O requisito do perigo da demora resta evidenciado em razão da constatação da controvérsia constitucional relevante e da existência de decisões judiciais conflitantes acerca do tema. 



    6. Pedido acolhido, ad referendum do Plenário do STF, para suspender, até o exame de mérito desta ação, a eficácia das decisões judiciais que tenham afastado a aplicação do Decreto 11.374/2023, possibilitando o recolhimento da contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins pelas alíquotas reduzidas de 0,33% e 2%, respectivamente. 



    7. Medida cautelar referendada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal.”



    Por ocasião do referido julgamento, manifestei-me nos seguintes termos:



    “A questão constitucional controvertida diz respeito à aplicação do princípio da anterioridade nonagesimal ao Decreto 11.374/2023, que restaurou a aplicação de alíquotas de PIS/PASEP e Cofins. 



    […]



    No caso sob exame, a redução de alíquota pretendida pelos contribuintes não chegou a ter efetividade. Como bem ponderado pelo Min. RICARDO LEWANDOWSKI, em seu voto: 



    “As contribuições ao PIS/Cofins incidentes sobre receitas financeiras, com incidência não cumulativa, têm como fato gerador o faturamento mensal, nos termos das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003. Desse modo, a lei aplicável será aquela vigente à data da ocorrência do fato gerador, ou seja, o art. 1º do Decreto 8.426/2015, repristinado pelo Decreto 11.374/2023. 



    Como se vê, no seu exíguo prazo no ordenamento jurídico, o Decreto 11.322/2022 não foi aplicado ao caso concreto, pois não houve sequer 1 (um) dia útil a possibilitar auferimento de receita financeira – isto é, como não ocorreu o fato gerador, o contribuinte não adquiriu o direito de submeterse ao regime fiscal que jamais entrou em vigência” 



    De fato, pelo menos em juízo preliminar típico da medida cautelar, não parece razoável invocar o princípio da anterioridade, enquanto corolário da não surpresa, para obstar uma carga tributária que já estava sedimentada desde 2015. 



    Em reforço argumentativo, registro que a incidência da anterioridade nonagesimal não é absoluta, podendo ser flexibilizada quando o montante do tributo devido é impactado por questões alheias à sua exação, como o diferimento de data de início de norma permitindo a compensação de crédito tributário; e a redução ou a extinção de desconto para pagamento de tributo em parcela única.”



    Não obstante esse julgamento refira-se à redução/majoração das alíquotas do PIS e da COFINS, o mesmo raciocínio deve ser empregado ao presente caso.



    O acórdão recorrido está consonância com esse entendimento.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem. 



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de dezembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente